Tribunal: CARF
Processo: 13819.000998/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.000998/2002-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.539 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
KENNEDY COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
AFASTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MULTA LEGALMENTE
PREVISTA. IMPOSSIBILIDADE
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa a princípios
constitucionais e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000998/2002-40
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000998/2002-40

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em função da não
confirmação de processo judicial em favor da recorrente, informado em DCTF, para fins de
suspensão de débito objeto de compensação, relativos à Contribuição para o PIS/PASEP.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de piso:
"Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 6/14 em
virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep dos
períodos de abril a junho de 1997, exigindo-se-lhe o crédito tributário no valor total de
R$9.481,83.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 9.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fl. 3, na qual alegou nulidade do
auto de infração por ausência de prévia notificação para prestar esclarecimentos, como
estabelece o art. 3° da Instrução Normativa SRF n° 94/1997.
Argumentou terem "sido feitas as compensações declarada na DCTF" com base no
mandado de segurança n° 95.0030588-7, no qual "foi obtida liminar garantido as
compensações". Acrescentou que, apesar disso, foi objeto de fiscalização da Receita
Federal que culminou em auto de infração do processos n° 13819.002159/97-29,
lançamento esse objeto de recolhimento em 14/07/1999.
Aduziu que possuía outro processo judicial (96.0026216-0), com sentença proferida em
14/01/2000, julgando procedente o pedido formulado na inicial reconhecendo o direto
de compensar valores recolhidos a maior.
Encaminhado para julgamento pelo despacho de fl. 101, que sintetiza algumas
informações sobre as ações judiciais, o presente foi devolvido à DRF de origem pela
Resolução de fls. 107/108. Nela, foi solicitado que se informasse, "em análise conjunta
com o Processo Administrativo n° 13819.002356/2002-85, se o crédito reconhecido, de
acordo com os parâmetros estabelecidos nas ações judiciais, é suficiente para suportar a
compensação alegada."
Segundo a informação fiscal de fls. 213/214, a DRF em São Bernardo intimou e
reintimou a contribuinte para apresentar a documentação necessária para o cálculo dos
recolhimentos a maior da Contribuição para o PIS/Pasep e verificar a suficiência para a
compensação alegada. Contudo, não foi atendida.
De acordo com pesquisas realizadas em arquivos dos processos de acompanhamento
das duas ações judiciais, concluiu:
Ocorre que no ano de 2000, por conta da ação ordinária n° 96.0026216-0,
constante do P.A.J n° 10880.029660/97-19, foi aberta nova ação fiscal de
fiscalização, conforme F.M. n° 2000.00497-2, motivada por demanda externa
requisitória, para verificar inicialmente a regularidade dos recolhimento de PIS
dos anos calendário de 1990 a 1994, e posteriormente estendida até o P.A de
11/1999, onde a fiscalização concluiu conforme consta da cópia da
INFORMAÇÃO FISCAL e demonstrativos do sistema C.A.D (cobrança
administrativa domiciliar) anexas, fls. 133 a 211, extraídas do DOSSIÊn° 08785,
que na imputação realizada apurou-se saldos de pagamentos, estando portanto
os débitos compensados pela contribuinte dos P.A s 09/95 a 08/97 cobertos pela
compensação. (fls. 212). (ressaltei)”.
Analisando o mérito da questão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/Ribeirão Preto) considerou parcialmente procedentes
as arguições feitas pela então impugnante e, por meio do Acórdão no 14-65.224 - 4a Turma da
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000998/2002-40

DRJ/RPO (doc. fls. 218 a 223)1, entendeu que o lançamento da multa de ofício deveria ser
cancelado, exigindo-se a multa moratória, em decisão assim ementada:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Exonera-se a multa tributária contra ato não definitivamente julgado, quando lei
posterior deixe de defini-lo como infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Tendo sido cientificada do julgamento em 12/04/2017, pelo recebimento da
Intimação no COB/30/266/17/NCA, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo
do Campo - SP, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 226), a recorrente
apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 229 a 233) em 12/05/2017, como
se atesta a partir do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 227).
Em seu Recurso, a recorrente alega, em síntese, que:
a) foi dada procedência parcial no Acordão recorrido, cancelando-se a multa de
ofício e exigindo a multa moratória prevista no art. 61 da Lei n° 9.430/96,
entretanto esta também não deve ser exigida pois afrontaria os princípios da
razoabilidade e da celeridade;
b) as penalidades teriam sido impostas por supostamente ter a empresa deixado
de recolher Contribuição para o PIS/PASEP nos períodos de abril a junho de
1997, mas “salta aos olhos a constatação da demora excessiva deste tramite
administrativo”, o que ensejou que as pendências tributárias fossem acrescidas de
juros em montante além da correção monetária, de forma que “a suposta
penalidade atinge valores que ameaçam o patrimônio do recorrente, de forma a
lhes causar sérios transtornos”;
c) a Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
Poderes do Estado deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, razoabilidade. finalidade, motivação, interesse público e
eficiência e, embora não haja definição legal do que seria um prazo razoável para
a decisão administrativa, claro está que tais decisões “não podem ultrapassar o
prazo de cinco anos, que é o adotado no Código Tributário Nacional nos casos de
decadência ou prescrição”;
d) a jurisprudência dos Tribunais já estaria reconhecendo a prescrição
intercorrente, mesmo em relação a processos administrativos, e também haveria
posições doutrinárias na mesma direção; e
e) conclui-se que qualquer processo administrativo resultante de autuação
tributária deve ser concluído cm prazo razoável, aplicando-se na demora a
prescrição intercorrente, já que, no caso dos autos, “denota-se que a suposta
inadimplência se deu em 1997, cujo processo administrativo foi instaurado no
ano de 2002, portanto, trazendo aos dias atuais (2017) o Estado está a 20 (vinte)
anos perquirindo uma suposta infração tributaria, isto vai de encontro aos

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000998/2002-40

postulados constitucionais da eficiência e celeridade, razoabilidade dos atos
administrativos”.
Com base nesses argumentos, entende “demonstrada a insubsistência e
Improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para fim de assim ser decidido, cancelando-se débito fiscal reclamado, considerando o lapso
temporal, e, subsidiariamente, reapreciado questões postas em impugnação inicial”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento. Há questionamento de afronta
a princípios constitucionais, o qual será tratado conjuntamente com a análise do mérito.
Não há arguição de preliminares.

Análise do mérito
Como relatado, cuida-se no presente processo de lide instaurada em decorrência
de lavratura de Auto de Infração em virtude da apuração de falta de recolhimento da
Contribuição para o PIS/PASEP dos períodos de abril a junho de 1997, exigindo-se crédito
tributário no valor total de R$ 9.481,83.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000998/2002-40

O processo de cobrança decorre da conclusão a que chegou a fiscalização de que
ações judiciais relativas à inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445/88 e no 2.449/88, das
quais a recorrente seria beneficiária, não dariam suporte para o recolhimento da Contribuição nos
montantes apurados pela empresa e informados em DCTF, exigindo-se assim a diferença do
tributo e multa de ofício nos termos do art. 90 da MP no 2.158-35/2001.
Como visto, entendeu a decisão recorrida que a exigência consubstanciada no
Auto de Infração estaria correta, devendo ser mantida, e que a questão de suposta compensação
de valores recolhidos a maior não seria suficiente para infirmar o lançamento, pois não teria sido
o que a contribuinte teria informado na DCTF nem comprovado, já que, quando intimada por
duas vezes a apresentar documentação comprobatória, omitiu-se.
Entendeu ainda, o colegiado de piso, que o art. 18 da Lei no 10.833 determinou
que o lançamento previsto no art. 90 da MP n° 2.158-35 limitar-se-ia à imposição de multa
isolada nos casos nela especificados e que, de acordo com o entendimento da Secretaria da
Receita Federal, no caso em análise dever-se-ia aplicar o princípio da retroatividade benigna
consagrado no art. 106, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), exigindo-se, contudo, a
multa moratória (fls. 220 e ss. – destaques no original):
“No mérito, a ação em mandado de segurança informada na DCTF (95.30588-7)
pretendia "o afastamento e a compensação da exação conhecida como PIS", tendo sido
deferida a liminar "tão somente para o afastamento dos Decretos-Lei n° 2445/88 e
2449/88", conforme cópia do despacho inicial às fls. 121/123 (datado de 06/04/1995).
Nessa mesma ação, o juiz proferiu a sentença de fls. 124/132 (em 05/06/1995),
confirmando a liminar para, apenas, "o efeito de mandar a autoridade impetrada se
abster de praticar qualquer ato punitivo contra a parte autora pelo fato de recolher o PIS
em conformidade com as Leis Complementares n°s 7/70 e 17/73" (fl. 131); manifestou-
se expressamente ainda quanto ao pedido de compensação (fl. 132):
À evidência, não se pode delimitar de plano o cogitado direito à compensação
quando, por força do disposto no art. 1.017 do Código Civil, tal direito depende
necessariamente do encontro entre a administração e o contribuinte, vale dizer,
depende da participação do Fisco, inclusive, para o fim de delimitar a extensão
em que será ele exercido.
Não havendo direito liquido e certo na espécie, como é intuitivo, não faz jus o
contribuinte à ordem pedida na inicial, razão pela qual deve ela ser denegada.
(ressaltei)
Portanto, por força de tal ação judicial, os débitos da Contribuição para o PIS/Pasep do
segundo trimestre de 1997, exigíveis com base em outra fundamentação legal (Medida
Provisória n° 1.212 e reedições), não estavam com a exigibilidade suspensa.
Quanto ao processo administrativo n° 13819.002159/97-29, alegado na impugnação,
conforme a informação fiscal da DRF e consulta aos sistemas da RFB (abaixo), o último
débito nele exigido foi o de dezembro de 1996, não havendo duplicidade nem qualquer
outra relação com os débitos do presente:
(...)
No tocante à outra ação judicial, de n° 96.0026216-0, trata-se de ação declaratória, na
qual a antecipação de tutela pretendida foi denegada (fl. 142) em 09/10/1996. Naquela
ação, a decisão reconhecendo o direto de compensar os valores recolhidos a maior com
base nos decretos-leis inconstitucionais só foi proferida em 14/01/2000 (fl. 210).
Portanto, tanto no vencimento das contribuições do trimestre em apreço quanto na data
da entrega da DCTF (29/10/1997) não havia suspensão da exigibilidade do crédito.
Sobre a conclusão da informação fiscal de fls. 213/214, entendo que os demonstrativos
que constam do presente não são suficientes para corroborá-la. De fato, no
"demonstrativo de apuração e recolhimentos do PIS", de fl. 154, constam também os
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000998/2002-40

débitos do presente (segundo trimestre de 1997). O mesmo se diga dos demonstrativos
de fls. 157/168. Contudo, o demonstrativo de imputação de fls. 173/201 alcançou os
débitos até o de n° 69, do período de setembro de 1995 (fls. 166 e 201), mas não os dos
meses de abril, maio e junho de 1997, cujos números eram 105 a 107 (fl. 167); assim,
não ficou evidenciada a alegada compensação. Quanto ao "DETALHAMENTO DAS
COMPENSAÇÕES DO PIS", de fl. 212, trata-se de um demonstrativo elaborado pela
própria contribuinte (está assinado pelo seu Sócio-Gerente), e não há qualquer
confirmação por parte da DRF. Portanto, não há comprovação nos autos de que estejam
os débitos compensados pela contribuinte dos P.A 's 09/95 a 08/97 cobertos pelo
compensação, como concluiu a informação fiscal.
Em síntese, a exigência consubstanciada no auto de infração está correta, devendo ser
mantida. A questão de suposta compensação de valores recolhidos a maior não é
suficiente para infirmar o lançamento, pois não foi isso que a contribuinte informou na
DCTF, tampouco comprovou. Quando intimada e reintimada para apresentar
documentação comprobatória que pudesse levar a tal conclusão, omitiu-se.
Quanto à multa de ofício exigida, cabe transcrever o art. 90 da MP n° 2.158-35/2001:
(...)
Explica-se. Apesar de a Lei n° 10.833 não definir penalidade menos severa do que a
prevista na redação do art. 90 da MP 2.158-35, o resultado é o mesmo: ao deixar de
prever a multa de ofício para o caso em tela, abre espaço para a exigência de penalidade
menos severa, qual seja, a multa de mora, nos termos do art. 61 da indigitada Lei n°
9.430:
(...)
Assim, o lançamento da multa de ofício deve ser cancelado, devendo a multa moratória
ser exigida.”
Em sua peça recursal, a recorrente contesta então a decisão de primeira instância,
sustentando que toda a cobrança deveria ser afastada e alega, para tanto, que as pendências
tributárias teriam sido acrescidas de juros em montante além da correção monetária, de forma
que a penalidade atinge valores que ameaçam seu patrimônio, afrontando princípios
constitucionais.
Sustenta ainda que o processo administrativo foi instaurado no ano de 2002 e que
o Estado estaria a mais de vinte anos “perquirindo uma suposta infração tributaria”, aplicando-
se na demora a prescrição intercorrente.
Não é bem assim.
Inicialmente a recorrente sustenta que a imposição de multa moratória afrontaria a
princípios constitucionais de razoabilidade e celeridade. Nesse sentido, saiba a recorrente que
estes argumentos são dirigidos ao legislador e não cabe ao aplicador da lei, ou seja, não podem
administrativamente dar ensejo para se afastar multa legalmente prevista.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por este
colegiado, de sorte que tais alegações não devem ser conhecidas (verbis):
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Quanto à alegação da ocorrência de prescrição intercorrente, melhor sorte não
assiste a recorrente. A matéria já é objeto de Súmula por este Conselho, o qual manifestou o
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000998/2002-40

entendimento de que o instituto não é aplicável ao contencioso administrativo. Se pronunciou o
CARF nesse sentido, tendo sido exarada a Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes:

Súmula CARF no 11
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Cabe ressaltar que as mencionadas Súmulas são de observância compulsória pelos
membros do CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Nesses termos, não vejo qualquer fundamento para afastar a decisão recorrida, de
forma que, no meu entender, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de ofensa a princípios constitucionais, e em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital